Tribunal: TJBA
Processo: 0190955-92.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0190955-92.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS

APELADO: ADELIA DO ESPIRITO SANTO ALCANTARA e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito
p
revidenciário
. Embargos de Declaração
em agravo interno, em
apelação
. Previdência complementar. Suplementação de aposentadoria. Diferenciação de percentuais entre homens e mulheres. Violação ao princípio da isonomia. Inconstitucionalidade. Tema 452 do STF.
Alegação,
no recurso horizontal,
de omissão
na análise de matérias devidamente analisadas no acórdão combatido.
Vício inexistente. Tentativa de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve decisão anterior na íntegra. A embargante alegou omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 452/STF, à decadência do direito da embargada, à prévia formação de fonte de custeio e ao cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, e se há fundamento para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou todas as matérias devolvidas ao exame, expondo de forma suficiente os fundamentos da decisão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4.
O julgamento antecipado da lide, por tratar de matéria predominantemente de direito, não configura cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial.

5.
A decadência não se aplica ao caso, pois a demanda trata de prestações de trato sucessivo, sujeitas apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

6.
O Tema 452/STF é aplicável ao caso concreto, pois reconhece a inconstitucionalidade da diferenciação entre homens e mulheres na concessão da complementação de aposentadoria.

7.
A alegação de ausência de fonte de custeio não justifica a manutenção de tratamento desigual, sendo responsabilidade da entidade de previdência complementar garantir o equilíbrio financeiro do plano de benefícios.

8.
A oposição dos embargos caracteriza mero inconformismo da embargante com a decisão proferida, sem fundamento para a atribuição de efeitos modificativos.

IV.

Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0190955-92.2008.8.05.0001
, em que é
embargante
a

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

e embargado
ADELIA DO ESPIRITO SANTO ALCANTARA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.